Tribunal: TJBA
Processo: 8000827-52.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000827-52.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: ELISIO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de empréstimos consignados fraudulentamente contratados em nome de aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve fraude na contratação dos empréstimos consignados e se isso caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) avaliar a aplicabilidade da compensação entre valores recebidos pelo autor e os descontos indevidos; (iii) definir se a restituição dos valores descontados deve ser simples ou em dobro; (iv) verificar a configuração do dano moral e o quantum adequado; e (v) estabelecer o marco inicial dos juros de mora na indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a fraude na contratação dos empréstimos consignados, evidenciada pela falsificação de documentos e irregularidades praticadas pelo correspondente bancário, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e tese firmada no Tema 466 dos recursos repetitivos.

5. Os valores efetivamente disponibilizados ao autor devem ser compensados com os montantes a serem restituídos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a restituição deve ser simples para os valores descontados até 30/03/2021, e em dobro para os valores descontados após esta data.

7. Configurado o dano moral, considerando os transtornos experimentados pelo autor, pessoa idosa, que teve descontos indevidos em sua aposentadoria, decorrentes de contratos fraudulentos.

8. Redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

9. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido para: (a) determinar que a restituição seja simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores; (b) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; e (c) determinar a compensação dos valores recebidos pelo autor com o montante a ser restituído.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 884; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466/Repetitivos; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação 80776077120198050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000827-52.2022.8.05.0109, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada ELISIO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.